Tribunal: CARF
Processo: 11131.720239/2016-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11131.720239/2016-04
ACÓRDÃO
3402-012.721 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONSÓRCIO QGFG E OUTROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Regimes Aduaneiros
Exercício: 2014
RELAÇÃO
DE
PREJUDICIALIDADE.
DEMANDAS
RELACIONADAS
E
DEPENDENTES.
Identificada relação de prejudicialidade processual entre processo
administrativo fiscal e processo judicial do contribuinte, é de se considerar
o resultado proferido em sede judicial para efeitos do litígio administrativo.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário para declarar a nulidade do Auto de Infração.

Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Anna Dolores Barros de
Oliveira Sa Malta, Anselmo Messias Ferraz Alves, Cynthia Elena de Campos, Leonardo Honorio dos
Santos, Mariel Orsi Gameiro, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

Fl. 980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.721 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11131.720239/2016-04
2

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos e direitos aqui debatidos, peço vênia para me utilizar do
relatório constante à decisão de primeira instância:
Foi lavrado auto de infração para conversão da pena de perdimento em
multa, no valor de R$ 212.605,46.
A fiscalização aduaneira aponta a ocorrência de ocultação do real
adquirente de mercadoria importada (fl. 5):
“Ao final da apuração da atual infração aduaneira identificamos que duas
pessoas participaram e concorreram para a sua prática. Assim foram
lavrados termos de solidariedade para as empresas VSL BRASIL
RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o no
14.123.014/0001-07, e CONSÓRCIO QGFG, inscrito no CNPJ sob o no
18.826.004/0001-99. Sendo a primeira o importador das mercadorias e a
segunda a encomendante oculta, não declarada na DI no 14/0669447-0.
Ainda no transcurso das diligências da fiscalização não conseguimos mais
contato direto com a empresa CONSÓRCIO QGFG, por isso arrolamos seus
proprietários para responderem por esta, e, assim, respeitar o princípio da
ampla defesa e contraditório, por isso a existência de termos de
solidariedade para as empresas CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO SA, CNPJ
no 33.412.792/0001-60, e CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES SA, CNPJ n
61.099.826/0001-44, em razão de serem sócias consorciadas da empresa
CONSÓRCIO QGFG.”
O Relatório Fiscal de fls. 8 a 25 complementa a “descrição dos fatos” do
auto de infração. A motivação da ação fiscal consta do tópico 4 (fl. 16). O
tópico 5 trata dos fatos apurados e o 6 da responsabilidade solidária. O
Auditor-Fiscal autuante conclui seu relatório nestes termos (fl. 25):
“Considerando que: (...) - O verdadeiro responsável pelas operações de
importação foi a CONSÓRCIO QGFG, porém a VSL foi co-autora da infração,
cabendo sua inclusão neste Auto de Infração como responsável solidário,
com base no art. 124, inciso I, do CTN, c/c arts. 94 e 95 do Decreto-Lei
37/66. Conclui-se que a CONSÓRCIO QGFG está sujeita à multa equivalente
ao valor aduaneiro da mercadoria importada, correspondente a R$
212.605,46 (Duzentos e doze mil, seiscentos e cinco reais e quarenta e seis
centavos), sendo a VSL responsável solidária pelo crédito tributário
apurado.”
Fl. 981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.721 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11131.720239/2016-04
3
O Consórcio QGFG foi intimado por edital datado de 22/8/2016, publicado
no DOU em 23 e 25/8/2016.
Foram lavrados Termos de Sujeição Passiva Solidária contra VSL Brasil
Recuperação e Construção Ltda. (VSL) (fls. 491 e 492, intimada em
17/6/2017), Construtora Queiroz Galvão (fls. 493 e 494, intimada em
21/6/2016) e Construtora Ferreira Guedes (fls. 495 e 496, intimada em
17/6/2016).
Consta de fls. 498 e ss. a impugnação da Construtora Ferreira Guedes
(19/7/2016). Em fls. 630 e ss. está juntada impugnação da Construtora
Queiroz Galvão (20/7/2016). Em fls. 655 e ss. está juntada impugnação do
Consórcio QGFG (21/9/2016). Alegam os impugnantes:
 Nulidade do auto de infração. Não houve recepção do Decreto-Lei no
1.455/1976 pela Constituição Federal de 1988.
 Inexiste infração. A importação foi regular. VSL importou mercadorias
devidamente declaradas. Os tributos foram recolhidos. Não houve dano ao
Erário. Cita princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
 Não houve fraude nem simulação. Cita a existência de lucro na venda de
mercadorias realizada pela VSL ao Consórcio. Se houvesse ocultação não
haveria margem de lucro.
 Requerem a redução da multa para o patamar de 10%, conforme Lei no
11.488/2007, artigo 33. VSL apresentou duas peças de impugnação
(18/7/2016), juntadas em fls. 743 e ss. e fls. 762 e ss. Alega:
 Preliminarmente. Ajuizou ação cautelar no 0802070- 37.2014.4.05.8100
(8a Vara Federal do Ceará). Após o deferimento de liminar, ingressou com
ação anulatória no 0802859-36.2014.4.05.8100, em trâmite na mesma vara
federal.
 A interessada requereu em juízo a nulidade do Termo de Retenção e
Início de Fiscalização. Alegou que o Procedimento Especial Aduaneiro foi
instaurado sem motivação de indícios de irregularidade.
 O juiz deferiu liminar e determinou o desembaraço aduaneiro da DI
14/0669447-0, sem prejuízo da continuidade do procedimento de
fiscalização. A ação cautelar transitou em julgado.
 A ação anulatória teve sentença favorável à impugnante. Foi declarado
nulo o Termo de Retenção e Início de Fiscalização no 06/2014 e
reconhecidos nulos os atos administrativos decorrentes.
Fl. 982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.721 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11131.720239/2016-04
4
 Requer o sobrestamento do julgamento administrativo até o efetivo
julgamento das ações citadas.
 Insegurança jurídica. Foi autuado duas vezes (multa de 100% do valor
neste processo e multa de 10% em outro processo). Alega perseguição pela
Receita Federal. São nulos os autos de infração.
 Requer aplicação de penalidade mais favorável. Foi autuado em outro
processo em face de “CESSÃO DO NOME DA PESSOA JURÍDICA COM VISTAS
NO ACOBERTAMENTO DOS REAIS INTERVENIENTES OU BENEFICIÁRIOS”,
multa de R$ 21.260,55. Cita artigo 99 do Decreto-Lei no 37/1966. As
infrações são idênticas. Faz citações.
 A pena de perdimento somente pode ser aplicada em face do real
adquirente, não contra o importador ostensivo.
 A mercadoria foi importada pela VSL para projeto da engenharia da
própria empresa. Foi contratada para executar obras. O proprietário da
obra não encomendou mercadorias.
 Não ocorreu interposição fraudulenta. A impugnante possui capacidade
financeira para a importação. A infração deve ser amparada por provas. Faz
citações.
 Discorre sobre a Lei no 9.613/1998 e sobre a infração de interposição
fraudulenta (Decreto-Lei no 1.455/1976, artigo 23, inciso V). A pena de
perdimento restringese à interposição fraudulenta resultante do emprego
de recursos ilícitos, oriundos de crime antecedente, conforme disposto no
artigo 1o da Lei no 9.613/1998.
 A ocultação de terceiros deve ser punida com a multa de 10% prevista na
Lei no 11.488/2007, artigo 33.
 A expressão legal “revenda a encomendante predeterminado” trouxe aos
fiscais aduaneiros a ideia de que passou a ser proibido ao importador saber
para quem venderá a mercadoria importada. Esse entendimento não se
coaduna aos conceitos legais e operacionais relativos à livre iniciativa,
propriedade privada e liberdade das formas. Discorre sobre as
modalidades de importação.
 Se presentes todos os requisitos inerentes a uma operação de
importação por conta própria, cunhar tal operação de fraudulenta por
supostamente ter um comprador-pré-definido, inclusive qualificando-o de
encomendante ocultado, é uma quimera.
Fl. 983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.721 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11131.720239/2016-04
5
 O auto de infração é contraditório, uma vez que, por diversas passagens,
no próprio auto de infração, o Fiscal informa que restou cabalmente
demonstrado que a VSL foi subcontratada para operar na obra em
Natal/RN.
 O processo tem como intenção prejudicar a impugnante, tratando-se de
flagrante perseguição à VSL, não devendo, desta forma, prosperar as
acusações.
A 22a Turma da DRJ/SPO, em 20 de setembro de 2017, decidiu pela improcedência
das impugnações, sob os termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II Exercício: 2014 CONVERSÃO DA
PENA DE PERDIMENTO EM MULTA. Ocultado o real adquirente, mediante
prestação de informação falsa nas DI, segundo a qual o importador seria o
“adquirente” das mercadorias importadas, acolhe-se a infração imputada (DL
1.455/1976, artigo 23, V). O artigo 33 da Lei 11.488/2007 não produz qualquer
reflexo sobre a imposição da pena de perdirnento ou multa substitutiva na
hipótese de ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de
responsável pela operação (acórdão Carf no 3102-00.662, de 24/5/2010).
CONSTITUCIONALIDADE. É vedado ao julgador administrativo apreciar a
constitucionalidade das normas tributárias e aduaneiras.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Os intervenientes apresentaram tempestivos recursos voluntários, nos quais
ratificam os argumentos postos em sede de impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora
Os recursos são tempestivos, e atendem aos requisitos de admissibilidade,
portanto, deles tomo integral conhecimento.
Os intervenientes ajuizaram duas ações judiciais para debater a fiscalização contida
neste processo administrativo: i) ação cautelar no 0802070- 37.2014.4.05.8100 (8a Vara Federal do
Ceará), em que foi deferida liminar para liberação das mercadorias retidas; ii) ação anulatória no
0802859-36.2014.4.05.8100, em que foi requerida a nulidade do Termo de retenção e Início de
fiscalização.
A ação anulatória teve sentença favorável, de modo que entendeu pela nulidade do
Termo de Retenção e início de fiscalização no 06/2014, com reconhecimento da nulidade dos atos
administrativos subsequentes e conexos.
Fl. 984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.721 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11131.720239/2016-04
6
A decisão de primeira instância afirmou que incabível o sobrestamento porque os
temas discutidos nas impugnações não tinham relação com a decisão judicial no processo citado,
bem como que o juiz não determinou o sobrestamento, e, enfim, que a ação anulatória não havia
transitado em julgado ainda.
Contudo, entendo de forma contrária à decisão de primeira instância, considerando
o teor da sentença proferida nos autos da ação anulatória:
“DISPOSITIVO Diante do que foi exposto, julgo procedente o objeto desta ação
para o efeito de declarar nulo o Termo de Retenção e Início de Fiscalização no
06/2014, e, consequentemente reconheço nulo os demais atos administrativos
dele consequente, sem prejuízo da autoridade administrativa instaurar um novo
procedimentol de fiscalização, desde que, desta feita, observe os requisitos
previstos na legislação fiscal, (...)”
Nota-se que a nulidade do termo de retenção e início da fiscalização gera a
inexistência dos demais atos administrativos oriundos desse primeiro ato administrativo, inclusive
o presente auto de infração.
Em consulta pública ao andamento processual, foi possível verificar que já houve
baixa definitiva do processo, inclusive com execução contra a fazenda pública, que recorreu da
sentença e deu seguimento aos demais recursos nas tribunais superiores somente em relação à
condenação de honorários, sem qualquer questionamento ao mérito.

Nesse passo, entendo que se configura a relação de prejudicialidade externa, posto
que a causa de pedir posta no presente processo administrativo não é idêntica à causa de pedir da
ação anulatória supramencionada, mas comporta severa vinculação, tendo em vista tratar-se de
ato administrativo encadeado pelo Termo de Retenção e Início de Fiscalização no 06/2014,
consequentemente nulo.
Isto posto, dou provimento ao recurso voluntário considerando nulo o auto de
infração.

Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.721 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11131.720239/2016-04
7

Fl. 986
DF CARF MF
Original